Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700554-14.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAYVISON YAN ARAUJO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de DAYVISON YAN ARAÚJO DOS SANTOS, preso desde 7/1/2026, pelo suposto crime de descumprimento de medida protetiva de urgência fixada em seu desfavor, apontando como autoridade coatora Juízo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia que decretou a prisão preventiva do paciente diante do reiterado descumprimento das obrigações, evidenciando risco à integridade física e psicológica da vítima e à ordem pública, além da possibilidade concreta de reiteração delitiva (ID 80067072). Alega a impetrante nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio, em afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e aos artigos 282, § 3o, e 563 do Código de Processo Penal, pois não houve intimação da defesa para manifestação antes da decretação da prisão preventiva. Sustenta que o paciente estava internado em clínica de reabilitação desde 14/10/2025, fato comprovado por documentos anexados, e que sua localização era conhecida pelo CIME, Ministério Público e juízo, afastando qualquer risco à vítima ou possibilidade de reiteração criminosa. Argumenta que a simples ausência de sinal da tornozeleira não pode ser presumida como descumprimento doloso, podendo decorrer de falhas técnicas, e que a segregação cautelar deve ser medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a insuficiência das medidas alternativas, conforme artigo 312 e artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Ressalta, ainda, que a manutenção da prisão viola o princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e no artigo 8o, item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Requer, com isso, liminarmente, imediata de alvará de soltura, com a manutenção da monitoração eletrônica e das medidas protetivas já fixadas, e, no mérito, a confirmação da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima P.S.L. em 1/9/2025, por decisão proferida em audiência de custódia nos autos no 0728057-35.2025.8.07.0003, a qual revogou a prisão preventiva do paciente e impôs medidas protetivas e o uso de monitoração eletrônica. (ID 80067085). Cientificado das obrigações relativas à monitoração eletrônica e as medidas protetivas em seu desfavor, o paciente descumpriu, por diversas vezes, a obrigação de manter carregada a tornozeleira eletrônica, acarretando sucessivas ocorrências. O Ministério Público ao ofertar denúncia (ID 80067086) imputando ao paciente crimes de lesão corporal qualificada (artigo 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, § 1o, do Código Penal), requereu sua prisão preventiva (ID 80067086). Desse modo, em 2/12/2025, o d. Magistrado da 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento da medida protetiva anteriormente fixada, nos seguintes termos (ID 80067086): [...] Todavia, há indícios de que mesmo após cientificado das obrigações relativas à monitoração eletrônica e as medidas protetivas em seu desfavor, o réu tenha descumprido, por diversas vezes, a obrigação de manter carregada a tornozeleira eletrônica, acarretando sucessivas ocorrências de IDs 253079375, 253079376, 253365999, 253366001, 253366008, 253366011, 257660084, 257660085, 258143168, 258143170, 258425196, 258425198, 258440757 e 258440758. Assim, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de se resguardar minimamente a integridade física e psicológica da ofendida, bem como a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta do representado, bem como a chance real de reiteração delitiv. (sic) Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para evitar reiteração criminosa (ordem pública). Assim, se constata de plano que a segregação cautelar se mostra como única medida apta a resguardar minimamente a integridade física e psicológica da vítima. Ante o exposto, acolho o pedido de ID. 258674775 e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DAYVISON YAN ARAÚJO DO SANTOS, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Neste contexto, é de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Convém destacar que as alegações da impetrante no sentido de que o paciente se encontrava na clínica de reabilitação e o endereço do local era de conhecimento do CIME, do Ministério Público e do Juízo, dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Tendo o paciente sido formalmente intimado da decisão que impôs as medidas protetivas em 1/9/2025, afasta-se a alegação da necessidade de intimação da defesa antes da decretação da prisão, pois o paciente tinha total conhecimento de sua vigência e dos limites impostos judicialmente. Importante frisar que os delitos que são imputados ao paciente, que levaram à fixação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e de medidas protetivas de urgência, foram praticados no contexto de violência doméstica, o que exige maior rigor na resposta estatal. Assim, diante das circunstâncias dos autos, configurada está a gravidade concreta da conduta, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. Acrescente-se que a prisão preventiva não viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Desse modo, conquanto a prisão preventiva seja a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. Feito esses registros, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se deu mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de janeiro de 2026 15:31:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora